Tribunal: TCU
Processo: 017.918/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6678/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.918/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Antonia de Andrade Bezerra Ferreira (XXX.797.282-XX); Darcy Oldenburg Velas (XXX.892.572-XX); Fermelinda Bezerra de Miranda Soares (XXX.896.902-XX); Jennifer Dayanna Carvalho Neves (XXX.055.432-XX); Julia Peres da Silva (XXX.406.932-XX); Maria de Jesus de Castro Morais (XXX.542.842-XX); Raimunda Tavares Neves (XXX.394.802-XX); Thais Bastos Neves (XXX.733.012-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.